Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705705-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ CHIAPPETTA BRAGA AGRAVADO: ANTONIO ARGENTINO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ LUIZ CHIAPPETTA BRAGA, ora requerido/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID no 111557049 dos autos de origem), na Ação de Despejo c/c Cobrança proposta em seu desfavor por ANTÔNIO ARGENTINO DE CARVALHO, ora requerente/agravado. Irresignada, a parte agravante JOSÉ LUIZ CHIAPPETTA BRAGA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 32987849). Preparo efetuado (ID no 32987853). Foi proferida decisão, deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID no 33073238). A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (ID no 33745907). É o relatório. Passo a decidir. De início, entendo que o presente recurso não merece conhecimento, ante a sua prejudicialidade pela perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...). III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil.” Analisando os autos de origem, verifica-se que houve a prolação de sentença, homologando a transação realizada entre os litigantes e, por consequência, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID no 122082419 dos autos de origem), com o trânsito em julgado em 26/04/2022 (ID no 122822680 dos autos de origem). Nesse sentido, com a prolação da sentença homologatória nos autos de origem, evidente é a prejudicialidade do presente recurso. Nos ensinamentos de Nelson Nery Júnior, recurso prejudicado “é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.” (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a edição. São Paulo: Ed. RT, p. 950). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO, por considerá-lo prejudicado. Intimem-se as partes e dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, não havendo recurso, arquivem-se os presentes autos. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2022 14:11:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora